Tribunal: TJMT
Processo: 1065566-24.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1065566-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL ANTONIO ROSA - CPF: 126.976.051-34 (RECORRENTE), WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO - CPF: 039.879.001-99 (ADVOGADO), ALAIDE VENTURA LOPES - CPF: 537.291.021-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1065566-24.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Manoel Antônio Rosa representado por Alaide Ventura Lopes

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE.

DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NO PERCENTUAL DE 14%. REVOGAÇÃO DO §21 DO ARTIGO 40 DA CF FEDERAL PELA EC 103/2019. REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020. REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL. RECURSO IMPROVIDO.

A partir da vigência
da EC Estadual nº 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5º, dispôs que “Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004,
não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do servidor público do Estado de Mato Grosso portador de doença incapacitante.

O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da contribuição previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do MTPREV e julgou improcedente o pedido inicial em relação ao Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

O Reclamante, ora Recorrente, alega que é portador de enfermidade grave, conforme Laudo emitido pela Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso, fato que justificaria o benefício da isenção da contribuição previdenciária. Sustenta que o MTPREV reconheceu o direito do servidor, contudo, considerou como marco a data do laudo pericial e não a data do início da patologia.

Ao final, requer a reforma da sentença para que o Reclamado seja condenado a restituir os valores descontados a título de contribuição previdenciária que excedeu o dobro do valor excedente ao teto do Regime Geral de Previdência Social, a partir da data do início da enfermidade (220/02/2018).

Nas contrarrazões o Recorrido pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Em que pese o Recorrente alegar que no Laudo emitido pela Perícia Oficial do Estado de Mato Grosso constou a data do início de sua patologia, tal alegação não restou comprovada, pois, no Laudo Pericial juntado não consta a data de início da patologia, conforme abaixo se vê:

Desta forma, inexiste informação no Laudo Pericial a respeito da data do início da patologia.

A respeito da contribuição previdenciária, o excelso Supremo Tribunal Federal, na apreciação da tese no
leading
case

RE 630.137
/RS
, submetido ao regime de repercussão geral, TEMA 317, proveu o recurso extraordinário para assentar que o art. 40, §21, da Constituição, inserido pela Emenda Constitucional nº 47/2005, possui eficácia limitada, condicionada a edição de legislação infraconstitucional, eis a Ementa da decisão:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO . RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA .

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante.

O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido.
Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5
. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral:
“O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social
”.

Diante da tese fixada no julgamento do TEMA 317 do STF, restou reconhecida à eficácia limitada do art.40, § 21, da Constituição da Republica, e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou de lei regulamentar específica dos entes federados para sua aplicação.

A Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, conforme abaixo se vê:

Art. 35.
Revogam-se:

I
- os seguintes dispositivos da Constituição Federal:

a)
o
§ 21 do art. 40; (Vigência)

b)
o § 13 do art. 195;

[...]

Com efeito, a partir de vigência da referida alteração constitucional no âmbito do RPPS/MT, deixará de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante.

A vigência da revogação está sujeita à condição prevista no artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional n. 103/2019, a saber:

Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...)

II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
; (grifei)

Diante do teor do artigo acima citado, lei de iniciativa do Poder Executivo poderá ser enviada para referendar as alterações da Constituição Federal. No Estado de Mato Grosso houve o envio para a Assembleia Legislativa de texto do Poder Executivo prevendo alteração da Constituição Estadual, através da EC n. 92/2020, que no artigo 5º referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação), conforme abaixo se vê:

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 92, DE 2020 - DOEAL/MT DE 20.08.20 E DO 21.08.20.

Autor: Poder Executivo

Altera e acrescenta dispositivos na Constituição do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

(...)

Art. 5º Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União.

Cabe ressaltar que o inciso IV da antiga redação do artigo 2º da LC 202/2004 consta como revogado pela edição da LC 700/2021, contudo
, o antigo inciso IV já tinha sido revogado quando da edição da EC Estadual nº 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, pois estaria em desacordo com o texto constitucional que trata do tema, estando revogada tacitamente.

Desta forma, a partir da vigência
da EC Estadual nº 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5º, dispôs que “
Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”,
que por via oblíqua revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004, razão pela qual,
não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do Recorrente, levada a efeito pela alteração na Lei Complementar nº 202/2004.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única,
in verbis:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – ACOMETIDA DE
DOENÇA

INCAPACITANTE
– PEDIDO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1025100-22.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO– APOSENTADO POR
DOENÇA

INCAPACITANTE
– AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CF FEDERAL PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – TENTATIVA DE AUMENTO DO ESPECTRO DO LIMITE DA LIDE EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.
Observada a edição da EC 103/2019 da Constituição Federal, que revogou o § 21 do artigo 40, dando ainda a oportunidade de referendo pelos Estados e Municípios, houve a proposta de EC 92/2020 pelo Governador do Estado que referendou as alterações da aludida EC 103/2019 da CF/88, que por via oblíqua revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004. Sobre a nova dicção dada pela LC 700/2021, no inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004 é mera tentativa de alterar os limites da lide, através de peça de contrarrazões de recurso o que não se permite, até pelo fato do relator não saber como estão sendo feito o desconto previdenciário na atualidade. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1005599-82.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022)

FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE
DOENÇA
MALIGINA
INCAPACITANTE
– ALEGAÇÃO DE DIREITO A ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – REJEIÇÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA LEI COMPLEMENTAR 103/2019 – INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUICIONAL ESTADUAL 92/20 – OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – ENTENDIMENTO ADOTADO EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1021974-61.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 07/06/2022)

Por fim, inexiste direito adquirido de manter o percentual de 11% a título de contribuição previdenciária. O referido percentual e também a forma de incidência da contribuição previdenciária deve permanecer somente até haver alteração legislativa, pois não há direito adquirido de imutabilidade a respeito da contribuição previdenciária, eis como tem decidido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INATIVOS E PENSIONISTAS. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.

I - A superveniência da Emenda Constitucional nº 41/2003 assegurou o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, com custeio repartido entre o ente público, os servidores ativos, inativos e os pensionistas.

II - É pacifico o posicionamento desta Corte pela vedação do direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária.

III - Ordem denegada.

(
STJ
- MS 9531 / DF - 2004/0013770-9 – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – J. 24/11/2004 – Publ. DJ 01/02/2005 p. 389)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. REVOGAÇÃO NORMATIVA. DISCRICIONARIEDADE TÍPICA DO LEGISLADOR. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. (...).

7. Outrossim, convém reiterar o fundamento do acórdão de piso que corretamente asseverou que o próprio art. 178 do CTN afirma que "a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104". 8. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas quanto à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.

(
STJ
- REsp 1844360/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/05/2020)

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023